Tribunal: STF
Processo: HC 223844
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.569.786/RJ  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 21 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. III e VI, do Código Penal (homicídio qualificado pelo meio cruel e por ser praticado contra mulher em razão do sexo feminino).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 9, p. 99-117). Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. Inconformada, a defesa protocolou agravo visando à subida do especial perante o STJ. O Relator admitiu-o para conhecer em parte do recurso especial, dando-lhe parcial provimento para redimensionar a sanção em 19 anos e 3 meses de reclusão. A condenação transitou em julgado em 03/06/2020.  



    5. Neste Habeas Corpus, formalizado em 29/12/2022, a Defensoria Pública da União sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais exasperada a pena-base, uma vez inerentes ao tipo penal. Conforme aduz, o fato de a vítima deixar duas crianças órfãs e o abalo psicológico por elas sofrido não se prestam a justificar a valoração negativa de circunstância judicial a valoração negativa das consequências do crime.



    6. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou, caso assim não se entenda, a diminuição da fração de aumento. 



    É o relatório.  



    Decido. 



     



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 03/06/2020, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 29/12/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as consequências do delito. Eis o trecho do ato:



    “A sustenta a defesa que a majoração aplicada na 1ª fase deve ser afastada, ou, subsidiariamente, reduzida, uma vez que se mostra excessiva.



    Tal majoração restou perfeitamente fundamentada, além de aplicada de forma razoável no caso concreto.



    A pena-base restou devidamente exasperada em função da gravidade extremada das consequências do delito perpetrado, pois o acusado deixou os próprios filhos menores órfãos de sua mãe, causando-lhes feridas emocionais incalculáveis, comprometendo o desenvolvimento dos mesmos e atingindo o vínculo afetivo entre pai e filhos.” (e-doc. 9, p. 115).



    10. No ato apontado coator, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a validade das razões pelas quais respaldada a qualificação negativa das consequências e do percentual de exasperação respectivo:



    “Conforme entendimento desta Corte, a existência de filhos órfãos justificam a valoração negativa das consequências do delito. Cito precedente:



    (...)



    Além disso, no caso concreto em que o pai dos filhos mata a mãe, o Tribunal de justiça também invoca como consequência a ferida emocional que atinge o desenvolvimento e o vínculo afetivo entre pai e filhos. Tal justificativa também se mostra concreta e idônea. Assim, duas foram as consequências sopesadas (filhos órfãos da mãe e feridas emocionais decorrente do autor do delito ser o pai) para exasperar a pena-base em 6 anos de reclusão. 



    Com tal consideração, diante da justificativa concreta, o montante de exasperação deve ser maior do que o habitual adotada para uma circunstância judicial, mas há desproporcionalidade no caso concreto, eis que ultrapassa até mesmo o montante ordinário considerado para duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Vale ressaltar que nesta Corte está se adotando a fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima abstratas cominadas para o delito para cada circunstância judicial desfavorável. No caso de homicídio qualificado, esse montante é de 2 anos e 3 meses de reclusão. Cito precedente:



    (...)



    Assim, no caso concreto, considerando que se trata de uma circunstância judicial desfavorável, mas duplamente justificada, o montante de aumento proporcional deve ficar em 4 anos e 6 meses de reclusão. 



    Por fim, constou na decisão agravada a seguinte dosimetria da pena.



    Na primeira fase, fica a pena-base estipulada em 16 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 para alcançar 19 anos e 3 meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 19 anos e 3 meses de reclusão. (...)” (e-doc. 12, p. 66-68; grifos nossos).



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base do paciente está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das consequências do delito, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de homicídio, pois levado em conta o fato de o paciente ter causado a morte da mãe dos seus próprios filhos, acarretando-lhes feridas emocionais imensuráveis e permanentes.



    14. Saliente-se que o Relator do agravo em recurso especial (e-doc. 12, p. 43-44), mantida a valoração negativa das consequências do crime, redimensionou a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão, ante o piso de 12 e o teto de 30 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 4 anos e 6 meses do mínimo previsto para o tipo.



    15. Com efeito, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    16. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021, grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS (...). CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, I e IV). PENA-BASE FIXADA EM 15 (QUINZE) ANOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 12 (DOZE) ANOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSISIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. (...). 2. In casu, o paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º incisos I e IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal) a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, em razão ter matado, mediante golpe de faca, sua companheira, motivado por torpeza e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, manteve a pena-base do paciente em 15 (quinze) anos de reclusão, forte na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a existência de antecedentes criminais e as consequências gravosas do crime, que deixou órfãs duas crianças menores de idade. 4.(...). Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via processual.”



    (HC n° 114.650/AC, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 14/08/2013, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021, grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator